Tribunal: TJMT
Processo: 1013377-77.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1013377-77.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RONIVON SANTOS - CPF: 609.093.742-87 (EMBARGADO), JOAO PEDRO ATAIDE DA SILVA - CPF: 057.886.021-06 (EMBARGANTE), MARCILIO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 001.284.850-60 (EMBARGANTE), IVAN MULLER DA SILVA - CPF: 573.782.660-00 (EMBARGANTE), VIDAL & SANTOS LTDA - CNPJ: 13.690.684/0001-42 (EMBARGANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. HONORÁRIOS NA FASE RECURSAL. NECESSIDADE DE SANEAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.

1.

Nos termos do §11º., do artigo 85 do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração (id. 27135981) oposto por
ENGELET SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA., (atual denominação de VIDAL & SANTOS LTDA.), JOÃO PEDRO ATAÍDE DA SILVA, MARCÍLIO HENRIQUE DA SILVA e IVAN MÜLLER DA SILVA,
contra acordão da Primeira Câmara Cível que, por unanimidade desproveu o recurso (id. 25628975).

Em síntese, os Embargantes defendem omissão quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do §11º., do artigo 85 do CPC.

Contrarrazões (id 27609485), pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração contra acordão da Primeira Câmara Cível que, por unanimidade desproveu o recurso, cuja a ementa é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA DE PRAZO INDETERMINADO – ARTIGO 1.029 DO CC – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DECURSO DO PRAZO DE 60 DIAS ANTERIORES A PROPOSITUAÇÃO DA AÇÃO – CARÊNCIA DA AÇÃO –DECISÃO MANTIDA – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE HAVERES – PERÍCIA REQUERIDA E DEFERIDA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1.029 do CC “Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa. Parágrafo único. Nos trinta dias subseqüentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade. ”

O contrato societário fica resolvido, em relação ao sócio retirante, após o transcurso de tal lapso temporal. (REsp 1735360/MG).”

Pois bem, para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assiste razão os Embargantes, quanto a omissão apontada.

Prevê o artigo 85, em seu §11º., do CPC “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. ”.

Pela pertinência, em face da natureza da decisão agravada, foram fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa, contudo, o acordão deixou de majorá-lo, pelo trabalho adicional do patrono, na fase recursal.

Sem necessidade de maiores delongas, eis que foram apresentadas as contrarrazões ao recurso,
majoro em 2% os honorários advocatícios
, anteriormente fixados no 1º Grau, permanecendo, na totalidade 12% sobre o valor atribuído à causa.

Com essas considerações;
ACOLHO
os Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada,
atribuindo efeito modificativo
, para o fim de majorar os honorários advocatícios, na fase recursal, em 2% aos anteriormente fixados, totalizando-os em 12% sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020